Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO A INDENIZAR A DEPOSITANTE EM VALOR CORRESPONDENTE A 14.958,9691 COTAS DE COMIDITIES-OURO. VALOR DA QUOTA NÃO CORRESPONDE AO VALOR DO OURO METAL. QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO INCORRETA DOS INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA.

1. A alegação da agravante de que o valor da cota de comodities-ouro deve corresponder ao valor do ouro metal, formulada na impugnação ao laudo pericial, foi rejeitada por decisão pretérita, que já se encontra preclusa.

2. Se os índices de correção monetária aplicados no laudo contábil impugnado correspondem aos constantes da tabela utilizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, descabe falar em aplicação incorreta de índices de correção monetária.

3. Agravo de instrumento não provido.